Tribunal: TJSP
Processo: 1002152-69.2020.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Vicios que autorizam embargos declaratórios (erro material, omissão, contradição e obscuridade) devem estar contidos no próprio ato judicial e não decorrentes de interpretação diversa que busca outra solução para o litígio.
Ocorrência de omissão a respeito da avaliação da matéria prima retida para fins de compensação. Credora anuiu com a quantidade em sua posse (6.909

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Vicios que autorizam embargos declaratórios (erro material, omissão, contradição e obscuridade) devem estar contidos no próprio ato judicial e não decorrentes de interpretação diversa que busca outra solução para o litígio.
Ocorrência de omissão a respeito da avaliação da matéria prima retida para fins de compensação. Credora anuiu com a quantidade em sua posse (6.909 kg de aço). Valor inferior às notas de remessa.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.